Tribunal: TJSP
Processo: 2218323-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Exceção prévia de executividade acolhida para afastar o compromissário vendedor do polo passivo – Promessa de compra e venda que não exime o promitente vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente do proprietário e do atual possuidor a justo título – Possibilidade da Fazenda Pública

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Exceção prévia de executividade acolhida para afastar o compromissário vendedor do polo passivo – Promessa de compra e venda que não exime o promitente vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente do proprietário e do atual possuidor a justo título – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Precedentes do TJSP e do STJ - Recurso provido.